Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo - Cancelamento de voo – Atraso de 04 horas - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório - Problemas climáticas, sem a devida comprovação - Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença, ou, que a

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo - Cancelamento de voo – Atraso de 04 horas - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório - Problemas climáticas, sem a devida comprovação - Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença, ou, que a verba reparatória seja minorada – Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC - Insurgência recursal dos autores – Pleito de majoração da valor de indenização a título de danos morais - Problemas climáticos que não excluem a responsabilidade da ré – Dano moral caracterizado - Pertinente a majoração do montante indenizatório, para R$ 3..000,00, para cada um dos autores, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ, DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000660-70.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AEREAS S/A, são apelados/apelantes VANESSA MARIA SILVA
BEZERRA e MARCIO DOLZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
2
Apelação no: 1000660-70.2020.8.26.0003
Apelante/Apelada: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Apelados/Apelantes: VANESSA MARIA SILVA BEZERRA E OUTRO
MMa. Juíza de Direito Dra. Cristiane Vieira
Foro: Regional de Jabaquara 1a Vara Cível
VOTO No 15.394
APELAÇÃO “AÇÃO
INDENIZATÓRIA” Transporte Aéreo - Cancelamento de
voo Atraso de 04 horas - Relação consumerista que
demanda inversão do ônus probatório - Problemas
climáticas, sem a devida comprovação - Danos morais
configurados
Sentença de procedência - Insurgência
recursal da ré Pleito de integral reforma da r. sentença, ou,
que a verba reparatória seja minorada Empresa ré que não
se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos
do art. 373, inciso II, do CPC - Insurgência recursal dos
autores Pleito de majoração da valor de indenização a
título de danos morais - Problemas climáticos que não
excluem a responsabilidade da ré
Dano moral
caracterizado - Pertinente a majoração do montante
indenizatório, para R$ 3..000,00, para cada um dos autores,
em observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade
Sentença parcialmente reformada

RECURSO DA RÉ, DESPROVIDO - RECURSO DOS
AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 190/194, cujo relatório adoto, na “AÇÃO
INDENIZATÓRIA”, ajuizada por VANESSA MARIA SILVA BEZERRA E
OUTRO, em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgou a presente
ação, nos seguintes termos: “POSTO ISSO e pelo mais que dos autos
consta, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré a pagar a
importância de R$ 2.000,00, a cada um dos autores, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
3
indenização pelos danos morais suportados, devidamente corrigida de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça desde a presente
data, computando-se juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Em face da sucumbência experimentada, arcará a requerida com o
pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do
desembolso, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Havendo
interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para
contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao E. TJSP.
Transitada em julgado a presente, remetam-se os autos ao Arquivo.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 199/216).
Faz breve relato da causa. Reitera os termos da contestação.
Defende a necessidade de reforma da r. sentença. Alega que,
questões meteorológicas desfavoráveis, ensejaram o cancelamento
do voo. Assim, sustenta, a ocorrência de caso de força maior e
defende a ausência de sua responsabilidade. Transcreve julgados.
Afirma que os danos morais são descabidos, pois tomou todas as
providências para que o transtorno fosse o menor possível. Postula
que a correção monetária e dos juros de mora, incidentes sobre o
valor dos danos, tenham como termo inicial a data do julgamento da
sentença. Por fim, requer o provimento do presente recurso para
que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, postula a
minoração do valor fixado a título de danos morais.
Contrarrazões dos autores, às fls. 221/238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
4
Recurso
adesivo
dos
autores,
às
fls.
239/257.
Contrarrazões da ré, às fls. 262/272.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparados.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA”,
ajuizada por VANESSA MARIA SILVA BEZERRA E OUTRO, em face da
GOL LINHAS AÉREAS S/A. Os autores alegaram ter sofrido danos
morais, em virtude de atraso de voo, cujo transporte aéreo fora
contratado junto à empresa ré. Afirmaram que chegaram ao destino
final, após 04 horas de atraso. Postularam pela condenação da ré, no
pagamento de indenização pelos danos morais em R$ 8.000,00 (R$
4.000,00 para cada um dos autores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
5
Contestação às fls. 51/72.
Réplica às fls. 178/189.
Sobreveio a r. sentença de fls. 190/194.
Pois bem. Caracterizada está a relação
jurídica de consumo entre as partes litigantes. Nestes termos,
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), eis que configurada a qualidade dos autores, como
destinatários finais, dos serviços prestados pela ré, na contratação
do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, CDC).
Compulsando os autos, denota-se que, os
documentos acostados pelos autores demonstraram suas alegações
(fls. 22/40). Pertinente ressaltar que a ré não nega especificamente
os fatos alegados pelos autores, todavia, sustentam que o atraso foi
decorrente de caso fortuito/força maior, devido a questões
climáticas, de forma que descabe qualquer pretensão de
indenização, por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
6
Pois bem. Instar observar que o contrato de
transporte, é obrigação de resultado, de modo que o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados.
Assim, a ré, como fornecedora de serviço,
deve se responsabilizar por eventuais danos que possam ser
causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder independentemente de culpa pelos danos causados, em
conformidade com o artigo 14, do CDC, nestes termos:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e risco”.
Assim, tratando-se de responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do CC e
art. 14, §3o, II, do CDC).
Nos
exatos
termos
da
r.
sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
7
“Primeiramente, importante destacar que a ré alega que o
cancelamento do voo se deu em razão mau tempo, fato que
caracterizaria a força maior externa, excludente da responsabilidade
objetiva. Entretanto, a aérea não apresentou nenhum documento
hábil a comprovar que o atraso decorreu de condições climáticas,
visto que os meros prints no corpo da contestação (fls. 62/63) das
condições climáticas do dia e de seu sistema interno não bastam, pois
seria necessário documento oficial como, por exemplo, comunicado da
ANAC sobre o fechamento do aeroporto, mesmo que temporário.”.
Relevante destacar que, já está sedimento o
entendimento de que, o atraso no voo, decorrente de más condições
climáticas, não exclui a responsabilidade da ré, em indenizar os
danos morais, suportados pelo cliente.
Nesse sentido:
“Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação
de reparação de danos morais. Atraso e
cancelamento do voo. Problemas climáticos
que não excluem a responsabilidade da ré.
Atraso superior a 14 horas. Ocorrência de
dano moral. Transtornos suportados pelo
autor que fogem do mero aborrecimento.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP
-
Apelação
Cível
no
1012307-
95.2019.8.26.0068 37a Câmara de Direto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
8
Privado
Rel. Des. Pedro Kodama
j.
03/04/2020)
Necessário ressaltar que, não há nos autos
qualquer comprovação de que a ré tenha prestado algum auxílio aos
autores, eis que se limita a afirmar que “tomou todas as providências
para que o transtorno fosse o menor possível” (fls. 210). Desta forma,
os transtornos, alegados pelos autores, tornam-se, incontroversos,
nos termos do art. 341, “caput” e do art. 373, II, ambos do CPC.
Resta
claro
que,
mesmo
a
eventual
ocorrência de caso fortuito/força maior, que impeça o transporte no
modo, termo e condições contratados, não exclui a responsabilidade
da ré, quanto a prestação de assistência aos seus passageiros. Nesse
sentido, o art. 741, do CC, estabelece que “interrompendo-se a
viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a
concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma
categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade
diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de
estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte”.
Cabe concluir que, a ré, por sua vez, não se
desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito dos autores, conforme lhe cabia, nos termos
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
9
Assim, em decorrência da falha na prestação
dos serviços aos autores, provocando-lhes transtornos, decorrentes
do atraso de 04 horas, face ao cancelamento do voo, que fogem do
mero dissabor, justificado o pagamento de indenização moral.
Pois bem, para a fixação da indenização
pelos danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo
que não seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as
condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo
ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas
sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Diante destes elementos, levando-se em
consideração a extensão da lesão sofrida, o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, bem como, utilizando-
se da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, e com
vistas a evitar enriquecimento indevido, a quantia arbitrada em 1o
grau deve ser majorada para o valor de R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00
para cada um dos autores), devidamente corrigidos.
Portanto, é de rigor a parcial reforma, da
r.sentença, apenas para que seja majorado o valor da indenização
dos danos morais para R$ 6.000,00, permanecendo a r.sentença, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-70.2020.8.26.0003 -Voto no 15394
10
mais, inalterada, da exata forma como lançada.
Diferente do pleito da ré, os juros de mora
devem incidir a partir da citação, conforme consta na r. sentença,
pois se trata de relação contratual. Já a correção monetária incide a
partir da publicação do v. acórdão.
Tendo em vista o desprovimento do recurso
da ré e o parcial provimento do recurso adesivo dos autores,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, e parágrafo único, do
art. 86, ambos do CPC/2015, cada parte deverá arcar com metade
das custas e despesas processuais, bem como, com os honorários
advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 15% do valor da
condenação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DOS AUTORES.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)